Tribunal: TJMT
Processo: 1000775-30.2019.8.11.0008
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000775-30.2019.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Abatimento proporcional do preço, Acidente Aéreo]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[GLORIA MARIANA DA SILVA - CPF: 015.469.659-55 (RECORRENTE), LAURO EVERSON CASASUS FIGUEIREDO - CPF: 621.117.441-15 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONDENAÇÃO DA EMBARGANTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. SUSPENSÃO DA EXIBIGIBILIDADE DO PAGAMENTO, CONFORME Art. 98, § 3, DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1.
Se no acórdão existe a omissão apontada pela Embargante, deve ser acolhido os embargos declaratórios para sanar a omissão.

2.
Embargos acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Segunda Turma Recursal que, por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado interposto pela Embargante, nos termos do voto do relator.

A embargante alega que no acórdão embargado há omissão quanto a análise ao pedido de gratuidade de justiça, vez que não há qualquer menção ao seu pedido no acórdão.

Requer que seja concedida a gratuidade de justiça para que seja isenta ao pagamento da condenação das custas e honorários.

Foi apresentado contrarrazões no id° 109436452.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em comento, assiste razão à Embargada, tendo em vista que houve a omissão apontada pela parte Embargante, vez que não foi analisado o aludido pedido.

Desta forma, constatada haver aludida omissão na decisão embargada, conheço dos presentes embargos
, COLHENDO-O
, atribuindo efeitos infringentes para constar, na fundamentação e na parte dispositiva, os seguintes termos:

A reclamante, em sede recursal, pleiteia a benesses da gratuitade de justiça, tendo em vista que o juízo de primeiro grau não analisou o referido pedido.

Nos autos verifica-se que foi juntado a declaração de hipossuficiência, a qual resta demonstrado que estão presente os requisitos para a concessão de tal benesse. Assim, concedo a gratuidade de justiça a parte Reclamante.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso, posto que tempestivo, e no mérito NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Por consequência, diante do resultado do recurso, condeno a Recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, fixando estes em R$1.000,00 (mil reais)
,
suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

(OBS: Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022